Tribunal: TJDFT
Processo: 0723492-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ORDEM PÚBLICA. INÍCIO DE PROVA CARACTERIZADO (RESP 1.408.152-PR). OMISSÕES SANADAS. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) alterou entendimento outrora emanado sobre a matéria, o qual conferia ao devedor o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90, passando a albergar tese que “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596). 2. Se o direito à moradia é considerado irrenunciável pelo titular, cognoscível de ofício pelo magistrado e, portanto, matéria de ordem pública, que visa prestigiar direitos consagrados constitucionalmente (art. 6o e 7o, IV, da CF/88) e sobre os quais o Brasil se comprometeu internacionalmente a resguardar (art. 25, §1o, da DUDH), seria inócuo exigir que o devedor apresentasse prova insofismável da impenhorabilidade. 3. Tendo havido início de prova de que o imóvel constitui bem de família, porquanto não fora identificado outros bens na consulta ao InfoJud, caberia à credora empreender diligências bastantes à descaracterização da qualidade do bem, o que inocorreu na espécie. 4. Embargos de declaração conhecido, parcialmente provido sanar as omissões verificadas, mantendo, contudo, o provimento jurisdicional alcançado no acórdão embrionário. Unânime.